Tribunal: TJES
Processo: 5009727-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009727-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUCIMAR LUIZ CARLINI

AGRAVADO: GEOVACY FARIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

1. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, mesmo antes da efetivação de sua intimação pessoal, configura ciência inequívoca da decisão interlocutória proferida anteriormente e supre a necessidade de intimação formal, dando início à contagem do prazo recursal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. A Súmula 410 do STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”) disciplina requisito para a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), não se aplicando à definição do termo inicial do prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixou a obrigação de fazer.

3. A interposição de outros recursos ou incidentes processuais após a ciência inequívoca da decisão não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento cabível.

4. Tendo o agravante comparecido espontaneamente aos autos em 30/06/2022, dando-se por ciente da decisão interlocutória proferida em 16/11/2021, e interposto o agravo de instrumento somente em 2024, verifica-se a manifesta intempestividade do recurso originário.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JUCIMAR LUIZ CARLINI
em face da decisão monocrática id. 12177240, que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, por considerá-lo intempestivo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões (id. 12388706), aduz o agravante, em síntese, que o prazo para recorrer da decisão que lhe impôs uma obrigação de fazer só deveria começar a contar a partir de sua intimação pessoal, conforme entende ser o espírito da Súmula 410 do STJ, e não da sua manifestação espontânea anterior nos autos, pedindo assim a reforma da decisão para reconhecer a tempestividade do seu recurso original.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

O agravado (id. 12954248), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009727-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUCIMAR LUIZ CARLINI

AGRAVADO: GEOVACY FARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JUCIMAR LUIZ CARLINI
em face da decisão monocrática id. 12177240, que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, por considerá-lo intempestivo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões (id. 12388706), aduz o agravante, em síntese, que o prazo para recorrer da decisão que lhe impôs uma obrigação de fazer só deveria começar a contar a partir de sua intimação pessoal, conforme entende ser o espírito da Súmula 410 do STJ, e não da sua manifestação espontânea anterior nos autos, pedindo assim a reforma da decisão para reconhecer a tempestividade do seu recurso original.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

O agravado (id. 12954248), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

Conforme relatado, em sede de contrarrazões o agravado sustenta que o presente agravo interno não deveria ser conhecido, porquanto as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática.

Embora seja certo que o agravante dedica parte significativa de sua argumentação à aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, entendo que a preliminar não merece acolhida. Digo isso porque ainda que invocando a Súmula 410, defende que o prazo recursal somente teria início com sua intimação pessoal.

Assim, rejeito a preliminar aventada nas contrarrazões.

No mérito, o agravante reitera o argumento de que o prazo para interposição do recurso somente se iniciaria após sua intimação pessoal acerca da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer (assinar escritura e fornecer documentos), nos termos da Súmula 410 do STJ.

Sem razão, contudo.

Conforme detalhado na decisão monocrática ora agravada, a decisão interlocutória que o agravante impugnou foi proferida em 16/11/2021. Diante da informação de que a então advogada não mantinha contato com o recorrente, determinou-se sua intimação pessoal em 07/04/2022.

Ocorre que, antes mesmo de ser efetivada a intimação pessoal, o agravante, já representado por novos advogados, manifestou-se espontaneamente nos autos em 30/06/2022, apresentando peça processual (embargos de retenção por benfeitorias).

Tal manifestação espontânea configura, para todos os efeitos legais, ciência inequívoca da decisão proferida anteriormente, suprindo a necessidade de intimação formal e dando início à contagem do prazo recursal.

Tendo o agravante tomado ciência inequívoca da decisão em 30/06/2022, o prazo para recorrer findou em meados de julho de 2022. O recurso, todavia, somente foi protocolado em 2024, mais de um ano e meio após o esgotamento do prazo legal, revelando-se manifestamente intempestivo.

A invocação da Súmula 410 do STJ (
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
) não socorre o agravante. O referido enunciado sumular trata da condição de exigibilidade da multa cominatória (astreintes), ou seja, a multa só pode ser cobrada após a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação.

Contudo, a Súmula não altera o marco inicial para a interposição de recurso contra a decisão que impôs a obrigação de fazer em si. São situações distintas: uma é o prazo para recorrer da decisão que ordena; outra é a condição para executar a multa caso a ordem seja descumprida.

Ademais, os atos processuais praticados pelo agravante após sua ciência inequívoca (embargos de retenção, embargos de declaração) não tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão de 16/11/2021.

Em casos análogos, assim já manifestou esse e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. PRAZO RECURSAL INICIADO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Geraldo Lopes Barbosa contra decisão unipessoal que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, por ausência de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O agravante alega cerceamento de defesa e nulidade absoluta em razão de ausência de intimação formal da decisão que determinou a penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal para o início da contagem do prazo recursal; e (ii) verificar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante é tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo para interposição de recurso em autos eletrônicos é de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, c/c arts. 219 e 231, V, do CPC, sendo o termo inicial a ciência inequívoca da parte acerca do ato processual. 4
. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a intimação formal, deflagrando o início da contagem do prazo recursal, conforme precedentes (EREsp 1415522/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial). 5. No caso concreto, o agravante, por meio de seu patrono, manifestou-se espontaneamente nos autos em 08/05/2024, após ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora. O agravo de instrumento foi interposto somente em 02/07/2024, sendo, portanto, intempestivo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal e deflagra o início da contagem do prazo recursal. A intempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 231, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1415522/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 29/03/2017, DJe 05/04/2017. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008407-71.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 20/Fev/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PREVISTOS EM LEI – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.(...) (AgInt no AREsp 1685590/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
. 2. Não há violação ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, vez que a proibição da denominada decisão surpresa, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos em lei. 3. Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. 4. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003379-30.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Data: 27/Out/2021)

Destarte, irretocável a decisão monocrática que reconheceu a flagrante intempestividade do agravo de instrumento.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)